Tribunal: TJPA
Processo: 0092110-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092110-65.2016.8.14.0301

APELANTE: COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO CONSUMO NÃO REGISTRADO – CNR DURANTE DOIS MESES DE PERÍODO IRREGULAR. IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E CONFIRMADO EM LAUDO PERICIAL. CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO a esta apelação cível
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA, nos autos da
ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela antecipada
(processo nº 0092110-65.2016.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente
o pedido do autor-apelante, nos seguintes termos:

“(...) Assim é que JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

No entanto, determino que a Ré PARCELE a cobrança retroativa, correspondente ao período de 28/05/2015 a 26/08/2015 (três meses, portanto), em número de parcelas igual ao dobro do período cobrado, quer seja, em SEIS vezes, a serem cobradas em FATURAS SEPARADAS das faturas mensais ordinárias.

Ante a sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% sobre o valor da causa.
(...)”

Inconformada, a apelante pugna em suas razões pela reforma da sentença (ID Num. 2301597 - Pág. 2), argumentando preliminar de nulidade da sentença ante a não aplicação da inversão do ônus da prova já deferida e confirmada em tutela antecipada deferida. No mérito, sustenta a nulidade do procedimento para apuração de consumo bem como nulidade do cálculo do valor da fatura.

Sem contrarrazões pela apelada, consoante certidão de ID Num. 2301597 - Pág. 20.

O presente recurso foi recebido no duplo efeito (ID 17187104).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece ser parcialmente reformada
.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da sentença pela não aplicação da inversão do ônus da prova, entendo que não assiste razão a apelante. Isto porque a alegação de que o período dito como irregular pelo consumo não registrado equivaleria ao período do defeso (com impacto redutor no consumo de energia do imóvel) deve ser comprovado por quem alega, isto é, pelo próprio autor-apelante, especialmente porque não há impeditivo técnico para produzir tal prova.

Com efeito, entendo que não há se falar em nulidade na sentença pela não aplicação da inversão do ônus da prova, eis que o juiz de 1º grau realizou a distribuição do ônus da prova de acordo com os ditames legais do CPC e CDC. Assim, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito recursal.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do caso concreto.

No particular
,
verifico que o TOI está regular, pois assinado por Jorge Batista Júnior, representante da empresa que acompanhou a fiscalização e assinou o termo respectivo.

Além disso, observo que a conclusão de irregularidade obtida na fiscalização foi confirmada com o laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que assim relatou
“durante o exame, foi verificado que o conjunto de medição estava sem selos, o cabo de corrente da fase A, que une o borne a chave de aferição, estava seccionado, não registrando assim o consumo da fase A, o medidor estava violado com um cabo de energia desta fases e os TC’s estavam avariados, prejudicando também o registro de consumo de energia de todo o imóvel (...)”, e concluiu: “Ante o exposto e o que foi observado conclui o perito que a instalação periciada se apresentava violada, com o medidor adulterado não registrando o real consumo de energia do imóvel.”
(ID Num. 2301581 - Pág. 11)

Pois bem.
A apelada informa que a CNR se refere ao período de irregularidade de
28/05/2015 a 26/08/2015.

Entretanto, analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o histórico de consumo da unidade consumidora 361 (ID Num. 2301572 - Pág. 7) e o gráfico constante no corpo da contestação (ID Num. 2301575 - Pág. 4), verifico que o período irregular corresponde aos meses de junho de 2015 a agosto de 2015.

No ponto, cumpre ressaltar que a
jurisprudência pátria vem decidindo que a recuperação de consumo não registrado é devida quando comprovada a irregularidade; bem como que o consumidor se beneficiou do uso da energia e por ela não pagou.

Desse modo, entendo que o débito questionado na inicial deve ser recalculado considerando apenas 2 (dois) meses de irregularidade, isto é, junho/2015 a agosto/2015, devendo, pois, a sentença ser modificada apenas neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença
, tão somente para declarar a existência de um consumo não registrado no período de junho de 2015 a agosto de 2015, conforme fundamentação acima.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, condeno as partes a arcarem com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), no percentual de 7,5% para cada vencido, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2024